Tribunal: TJDFT
Processo: 0703420-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL. PROCESSO CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE RETIFICAÇÃO. MAJORAÇÃO. NATUREZA DECLARATÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO.
1. O C. STJ fixou entendimento de que “é impositiva a fixação de honorários sucumbenciais na habilitação de crédito, no âmbito da recuperação judicial ou da falência, quando apresentada impugnação, o que confere litigiosidade à demanda" (AgInt-EDcl-AgInt-REsp 1.816.967; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 08/09/2020).”
2. Apesar da nomenclatura "incidente", a impugnação ao crédito não é um mero incidente processual na recuperação judicial, mas uma ação incidental, de natureza declaratória, que segue o rito dos artigos 13 e 15 da LREF.
3. Fixada essa premissa, é notável que a sentença recorrida, que retificou o valor do crédito, tem natureza meramente declaratória, pois declara o valor do crédito a ser inscrito no quadro de credores. Assim, não havendo condenação, o critério estabelecido no art. 85, §2o do CPC, é o proveito econômico auferido com a ação.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.